Tribunal: TJPA
Processo: 0227351-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0227351-11.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA GILDETE DE LIMA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARIA GILDETE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS MAIORES QUE 30% DECORRENTES DE FINANCIAMENTO NA FORMA CONSIGNADA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que se refere a liberdade contratual exercida entre as partes, sustentando pela possibilidade de que se faça descontos em percentual maior que 30% na conta da recorrida, bem como alega contradição na aplicação do princípio do
pacta sunt servanda.

2.

É
pacificado o entendimento de que em se tratando de descontos realizados na folha de pagamento do contratante, estes não devem ultrapassar o percentual de 30%, conforme aplicação análoga dos arts. 1º e 2º da Lei nº
10.820/2003, com o fim de se preservar parte da remuneração do servidor, de modo que não prejudique seu sustento.

3.

No que tange a alegação de contradição em relação a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, não prospera a pretensão do recorrente, pois apesar de tal princípio reger a relação contratual, flexibilizando clausulas que coloquem o contratante em desvantagem, sua aplicação deve ser realizada de forma limitada, c

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão, nem contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
6375140.

5.

Embargos de Declaração rejeitados, Acórdão recorrido mantido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÕES CIVEIS oposto por
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face de Maria Gildete de Lima, nos autos de Ação Ordinária de Rescisão Contratual, movido contra Acórdão (ID. 6375140) prolatado pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu os Apelos, negando provimento ao recurso interposto pela FUNCEF e dando provimento ao recurso interposto pela autora.

Consta na exordial, que a autora realizou financiamento para aquisição de imóvel cujo pagamento se daria no período de 20 anos, em 240 parcelas, com término previsto para dezembro de 2015. Aduziu que, após o prazo final do contrato, a Fundação começou a consignar em folha de pagamento novas parcelas de refinanciamento, referente ao saldo devedor residual, subtraindo-lhe, por conta disso, quase 100% de sua renda, motivos da presente Ação, requerendo a revisão do contrato e do débito para limitar os descontos em 30% sobre o valor de
sua renda.

Em
Sentença, o Juízo de 1º Grau (ID1621732) julgou procedente o pedido da Autora,

para que a Ré proceda o desconto mensal de apenas 30% da remuneração da autora, excluindo-se

do valor de incidência os descontos obrigatórios (Imposto renda retido na fonte contribuição

previdenciária).

Inconformada, a
FUNCEF
interpôs Apelação Cível alegando, em síntese, a

inaplicabilidade do código de defesa de consumidor ao caso, conforme previsão da Súmula 563

do STJ. Aduzindo existir necessidade de observância ao
pacta sunt servanda
e da inaplicabilidade

do índice limitador de 30% no financiamento do saldo residual.

A parte Autora também interpôs Recurso de Apelação requerendo a distribuição recíproca do ônus

de honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos sendo negado provimento ao Apelo da FUNCEF e dado provimento ao Apelo da parte Autora. (ID. 6375140)

Contra este Acórdão, a FUNCEF opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a liberdade contratual exercida entre as partes, aduzindo existir possibilidade de que se faça descontos em percentual maior que 30% na conta da embargada, em decorrência de direito adquirido pelo fato de já ter ocorrido a concessão do financiamento, devendo ser mantida a liberdade contratual entre as partes de acordo com os arts. 395, 421 e 591 todos do Código Civil.

Sustenta ainda que há contradição no Acórdão, em razão da não aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
afirmando que tal princípio rege os contratos obrigando seu cumprimento como se fosse lei, sendo cabível sua aplicação em contratos de financiamento.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que sejam aplicados efeitos modificativos reformando o Acórdão recorrido. (ID. 6705587)

Conforme certificado ID. 6883574, apesar de devidamente intimada a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis,
sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão no que se refere a liberdade contratual exercida entre as partes, sustentando pela possibilidade de que se faça descontos em percentual maior que 30% na conta da recorrida, bem como alega contradição na aplicação do princípio do
pacta sunt servanda.

No presente caso, a parte embargada realizou contrato de financiamento habitacional com a parte embargante para aquisição de imóvel, contudo, ao final da última parcela, restou um saldo devedor no valor de R$ 195.571,24 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), valor este que foi refinanciado de maneira automática, na forma consignada (ID.
1621717, pág. 11 a 13),
ocasionando em descontos que compreendem mais de 90% da remuneração da autora.

Verifica-se nos autos que o salário bruto da embargada é no valor de aproximadamente R$ 4.552,88 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), de acordo com contracheque (ID. 1621717, pág. 10), sendo os descontos decorrentes do refinanciamento, realizados no valor de R$ 4.008,08 (quatro mil, oito reais e oito centavos), conforme ID. 1621717, pág. 19 a 20, ocasionando no comprometimento de aproximadamente 90% da renda salarial da autora/recorrida.

Desse modo, é pacificado o entendimento de que em se tratando de descontos realizados na folha de pagamento do contratante, estes não devem ultrapassar o percentual de 30%, conforme aplicação análoga dos arts. 1º e 2º da Lei nº
10.820/2003, com o fim de se preservar parte da remuneração do servidor, de modo que não prejudique seu sustento.

Assim se manifestou claramente o Acórdão Embargado:

(...)

Com a finalidade de evitar o endividamento demasiado e garantir o mínimo existencial ao trabalhador, assegurando sua subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, o legislador brasileiro normatizou os descontos em folha de pagamento, para que fosse mantido, parte da verba salarial. Em todos os setores de trabalho, seja público ou privado, há normativas que impedem descontos em folha de pagamento em percentual que deixem o trabalhador/servidor em situação de extremo endividamento. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820 /03 os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou em remuneração devem ser limitados a
30
% dos rendimentos dos empregados regidos pela CLT.

No que tange aos servidores estaduais e federais, a regra é a mesma, e é regulamenta, respectivamente pelos Decretos 2.071/06 e 6.386/08. Essas normativas limitam àquele percentual os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Tal limitação atende tanto aos interesses dos bancos, pois, por se tratar de consignado e com desconto limitado, garante o recebimento mesmo diante de oscilações na remuneração, pois, em tese, ainda há 70% livre, garantido assim inadimplência quase zero. Além de que atende ao princípio da
dignidade da

pessoa humana
, tendo em vista que o devedor ainda fica com 70% do seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência.

(...)

No que tange a alegação de contradição em relação a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, não prospera a pretensão do recorrente, pois apesar de tal princípio reger a relação contratual, flexibilizando clausulas que coloquem o contratante em desvantagem, sua aplicação deve ser realizada de forma limitada, não podendo ser justificativa para aplicação de cláusulas abusivas, que preveem a possiblidade de realizar descontos que prejudicam a subsistência do contratante, de acordo com trecho do julgado recorrido:

(...) Não merece acolhimento a alegação da Requerida de que se deve manter inalteradas as cláusulas contratuais, com o consequente valor do desconto mensal, em virtude de aplicação do PACTA SUNT SERVANDA, pois embora tal pressuposto mantenha força vinculante nas relações contratuais, tal princípio não tem força absoluta, podendo ser relativizado diante do princípio da dignidade da pessoa humana, pois trata-se de retenção total de verba alimentar.

Assim, não há como conferir valor absoluto ao pacta sunt servanda, diante da existência de cláusulas ou situações supervenientes abusivas em contratos que retenha todo o valor de salário/remuneração do servidor, tendo em vista que a legislação processual brasileira não permite, sequer, a penhora de verba salarial (art. 833, inc. IV, CPC), quanto mais a retenção integral do salário/remuneração em conta corrente do devedor. (...)

Ademais, o Acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR – RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, processo nº
0838136-07.2021.8.14.0301, julgado: 07/11/2022)

Portanto, em que pese os argumentos dispendidos pelo embargante de impor a embargada descontos maiores que 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a título de refinanciamento na forma consignada, seria chancelar abusividade por parte da instituição b
ancária.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão, nem contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
6375140.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023